Tribunal: TJPA
Processo: 0059085-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059085-95.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO MEDEIROS CORREA, EMERSON RIQUELME CASTRO CORREA, ROSANGELA DA COSTA CORREA, DARILENE CRISTINA LEAO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Apelações Cíveis. Dano moral configurado. Arguição de omissão e contradição na valoração do quantum. Afastada. Questão devidamente apreciada pela turma julgadora. Prequestionamento automático. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória ajuizada por parentes (Pai, Mãe, Mulher e Filho) de ex-detento, morto por asfixia mecânica nas dependências Presídio Estadual Metropolitano II, visando a responsabilização objetiva do Estado do Pará por danos morais e materiais (pensão ao Filho).

II. Questão em discussão

2. O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelos embargantes, mantendo a indenização por danos morais, fixada no importe de R$120.000,00 [R$30.000,00 para cada autor (x4)], diante da relação de parentesco com o de cujos.

III. Razões de decidir

3. Arguição de omissão e contradição. Segundo os embargantes, o Tribunal de Justiça vem praticando tabelamento do valor da indenização a título de danos morais em valores mínimos, limitando inúmeros casos ao montante de R$50.000,00, e vem ignorando os critérios para a justa fixação.

4. Suscita ainda, o prequestionamento do art. 5º, inciso V, da Constituição Federal e da regra disposta no art. 944 do Código Civil.

5. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelos Embargantes em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, em relação ao valor dos danos morais, considerando a extensão do dano e, a capacidade econômica da vítima e do ofensor, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo a função punitiva sem importar no enriquecimento ilícito das vítimas.

6. Inclusive, o patamar fixado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros utilizados pelas Turmas julgadoras desta Egrégia Corte Estadual. Precedentes.

7. Teses que visam rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Prequestionamento automático, conforme preconiza o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos conhecidos e rejeitados, dando-se por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso V, da Constituição Federal; art. 944 do Código Civil e; art. 1.022 e art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024);

(TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 18 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis (processo n.º 0059085-95.2015.8.14.0301) opostos por E. R. C. C.; DARILENE CRISTINA LEAO DE CASTRO; ROSANGELA DA COSTA CORREA; e JOÃO MEDEIROS CORREA, contra o ESTADO DO PARÁ, para suprir alegada omissão e contradição, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. ASFIXIA MECÂNICA NAS DEPENDÊNCIAS PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO II, SOB A TUTELA DO ENTE ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDOS.

O VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. R$ 120.000,00 [R$ 30.000,00 para cada autor (x4)]. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PENSIONAMENTO. NÃO ACOLHIDO. PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA ENTRE OS INTEGRANTES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO AO FILHO DO DE CUJOS.
NECESSIDADE
DE LIMITAÇÃO ATÉ OS 18 ANOS DE IDADE, PODENDO SER ESTENDIDA AOS 24 ANOS, SE COMPROVADO ESTAR CURSANDO ENSINO UNIVERSITÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO.
APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Em razões recursais, os embargantes afirmam que o Tribunal de Justiça vem praticando tabelamento do valor da indenização a título de danos morais em valores mínimos, limitando inúmeros casos ao montante de R$50.000,00, e vem ignorando os critérios para a justa fixação. Juntou precedentes.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que manifestação acerca das omissões e contradições, bem como, o prequestionamento do art. 5º, inciso V, da Constituição Federal e da regra disposta no art. 944 do Código Civil.

O Ente Estadual apresentou contrarrazões, defendendo a ilegitimidade passiva da companheira, inexistência de dano, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais e, a necessidade de adequação dos consectários. Concluiu, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelos embargantes, mantendo a indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 120.000,00 [R$ 30.000,00 para cada autor (x4)], diante da relação de parentesco com ex-detento, morto por asfixia mecânica nas dependências Presídio Estadual Metropolitano II.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Segundo os embargantes, a Turma julgadora se equivocou ao manter o quantum indenizatório arbitrado, pois o Tribunal de Justiça vem praticando tabelamento do valor da indenização a título de danos morais em valores mínimos, limitando inúmeros casos ao montante de R$ 50.000,00, e vem ignorando os critérios para a justa fixação.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelos Embargantes em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, em relação ao valor dos danos morais, considerando a extensão do dano e, a capacidade econômica da vítima e do ofensor, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo a função punitiva sem importar no enriquecimento ilícito das vítimas, senão vejamos:

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Inclusive, o patamar fixado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros utilizados pelas Turmas julgadoras desta Egrégia Corte Estadual, conforme os julgados apresentados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017)

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011)

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O acórdão embargado seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar vícios no julgado, os embargantes claramente pretendem rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo instrumento eleito (art. 1.022 do CPC).

Este Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

(...) Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024) (grifei).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Logo, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos Desembargadores, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, registra-se que os requerimentos formulados em sede de contrarrazões não podem prosperar, pois o instrumento não admite pedidos contrapostos, nem a apreciação de teses novas não submetidas ao contraditório, configurando verdadeira inovação recursal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido,
dando-se por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC).

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024